Tribunal: STF
Processo: Rcl 38671
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento da licitude da terceirização pelo TST, em reforma do acórdão do TRT. 3. Adequação ao entendimento firmado pelo STF (ADPF 324 e RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux). Esvaziamento do objeto da reclamação. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Situação excepcional não verificada. 6. Embargos de declaração rejeitados.